Tribunal: CARF
Processo: 17095.722319/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.722319/2021-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE FILADELFIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e
automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a
respeito por parte do CARF.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do artigo 135 do CTN é restrita a
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e
não alcança dirigentes e administradores de órgãos da administração pública
direta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da lide o responsável solidário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.722319/2021-13
Fl. 12065
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo responsável solidário (fls.
12.030/12.045 e págs. PDF 3.011/3.045 parte 2) contra decisão no acórdão da 12a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 11.992/12.008 e págs. PDF
2.973/2.989 parte 2), que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados em 31/08/2021,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 11.829/11.850 e págs. PDF 2.810/2.831 parte 2) e
demonstrativos anexos (fls. 11.851/11.903 e págs. PDF 2.832/2.884 parte 2):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, no montante de R$ 13.508.182,80, já incluídos juros de
mora (calculados até 08/2021) e multa proporcional (passível de redução),
relativa à remuneração de segurados empregados (segurados do Regime Geral
Previdência Social – RGPS) e segurados autônomos (contribuintes
individuais), devidas ou que deveriam ter sido retidas, bem como, da
Contribuição de Riscos Ambientais e Aposentadorias Especiais (GILRAT),
que deixaram de ser declaradas e recolhidas (fls. 11.904/11.920 e págs. PDF
2.885/2.901 parte 2) e
 Auto
de
Infração
-
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS, no montante de R$ 5.933.657,15, já incluídos juros de mora
(calculados até 08/2021) e multa proporcional (passível de redução) – (fls.
11.921/11.939 e págs. PDF 2.902/2.920 parte 2).
Em complemento, a Auditoria Fiscal informou que:
 Os valores têm origem na omissão de remunerações pagas ou registradas a
menor, sistematicamente, nas GFIP (Declaração ao Fundo de Garantia e a
Previdência Social) apresentadas pela Fiscalizada mediante 4 (quatro) CNPJ:
00.766.709/0001-00 (Município de Filadélfia), 11.249.252/0001-75 (FMS);
17.197.359/0001-01 (FMAS) e 06.071.867/0001-14 (Secretaria Municipal de
Educação Esporte e Lazer).
 A remuneração mensal dos segurados, empregados e autônomos foi apurada a
partir das DIRF (Declarações de Imposto de Renda na Fonte) apresentadas
pelo Fiscalizado à RFB, cujos valores são confirmados pelos Empenhos
Liquidados. Tais empenhos foram obtidos no Portal do Cidadão do Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Tocantins
–
TCE/TO
(https://www.tce.to.gov.br/sicap/contabil/transpGestores/municipio/)
e
são
corroborados pelo resumos anuais das despesas com pessoal também
apresentadas pelo Município ao TCE/TO.
 Em virtude da constatação de situações de “falta de pagamento ou
recolhimento” e “falta de declaração” em todas as competências dos anos-
calendário fiscalizados (2017 a 2020) em percentuais elevados foi aplicada a
Fl. 12066
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

penalidade prevista no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430 de 27/12/1996,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
 Foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, tendo
em vista tais fatos se configurarem, em tese, respectivamente, a prática dos
crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita
previdenciária, consoante previsões contidas no artigo 337-A do Código
Penal, acrescentado pela Lei no 9.983 de 2000 e artigos 1o e 2o, incisos I da Lei
no 8.137 de 1990 (fls. 11.941/11.944 e págs. PDF 2.922/2.925 parte 2) .
 Nos termos do artigo 135, inciso III do CTN foi arrolado como responsável
solidário o Sr. IVANILZO GONÇALVES DE ALENCAR (prefeito nos anos
de 2017 a 2020) – (fls. 11.945/11.946 e págs. PDF 2.926/2.927 parte 2).
 As contribuições previdenciárias da Câmara Municipal de Filadélfia/TO
(CNPJ 03.457.407/0001-30) não foram objeto da auditoria fiscal, tampouco os
valores de suas remunerações foram incluídos nas apurações.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09/09/2021 (AR de fl. 11.953 e
pág. PDF 2.934) e transcorrido o prazo regulamentar, não apresentou impugnação, conforme teor
do Despacho S/N - ECOA/DRF-GOIÂNIA/GO (fl. 11.978 e pág. PDF 2.959), decorrendo deste
fato a lavratura do “Termo de Revelia” (fl. 11.978 e pág. PDF 2.959 parte 2).
Por sua vez o responsável solidário, sr. IVANILZO GONCALVES DE
ALENCAR, foi cientificado do lançamento por Edital em 29/09/2021 (fls. 11.951/11.952 e págs.
PDF 2.932/2.933) e apresentou, em 11/10/2021 (fls. 11.959/11.960 e págs. PDF 2.940/2.941),
impugnação (fls. 11.961/11.977 e págs. PDF 2.942/2.958 parte 2), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DA SÍNTESE PROCESSUAL
II. PRELIMINARMENTE
II.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM SEDE
ADMINISTRATIVA
III. DOS FUNDAMENTOS
III.1. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
III.2. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR
III.3. DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
IV. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, se requer:
(a) O recebimento da presente impugnação, vez que tempestiva e pertinente;
(b) A concessão de efeito suspensivo a fim de não indisponibilidade de alguns bens do
impugnante até julgamento e enfrentamento meritório do presente processo
administrativo;
(c) O reconhecimento da ilegitimidade do ex-prefeito para figurar como responsável
solidário no presente caso; ou o reconhecimento da ofensa ao contraditório e ampla
defesa em razão que o relatório fiscal não descreve a situação fática encontrada que lhe
permitiu dizer que os segurados são empregados;
Fl. 12067
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

(d) O reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em discussão administrativa o presente processo fiscal, conforme previsto no art.
151, CTN.
Da Decisão da DRJ
A 12a Turma da DRJ01, em sessão de 28 de julho de 2023, no acórdão no 101-
016.482 (fls. 11.902/12.008 e págs. PDF 2.973/2.989 parte 2), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 11.902 e pág. PDF 2.973 parte 2):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 29/02/2020
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de
alcance nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar
procedimento fiscal e o lançamento do crédito tributário.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O responsável solidário tomou ciência do acórdão em 16/09/2022 (AR de fl.
12.027 e pág. PDF 3.008) e interpôs, em 07/10/2022 (fls. 12.028/12.029 e págs. PDF
3.009/3.010 parte 2), recurso voluntário (fls. 12.030/12.045 e págs. PDF 3.011/3.026 parte 2),
acompanhado de documentos (fls. 12.046/12.050 e págs. PDF 3.027/3.031), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DA SÍNTESE PROCESSUAL
II. DOS FUNDAMENTOS
III. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, se requer:
(a) O recebimento do presente recurso, vez que tempestivo e pertinente;
(b) A concessão de efeito suspensivo até o transito em julgado do presente processo
(c) O reconhecimento da ilegitimidade do ex-prefeito para figurar como responsável
solidário no presente caso; ou o reconhecimento da ofensa ao contraditório e ampla
defesa em razão que o relatório fiscal não descreve a situação fática encontrada que lhe
permitiu dizer que os segurados são empregados;
(d) Subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade da abertura de um procedimento
especifico para apurar a culpabilidade do ex gestor para daí então decidir pela
responsabilidade solidária;
(e) O reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em discussão administrativa o presente processo fiscal, conforme previsto no art.
151, CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 12068
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminarmente convém rememorar que o Município de Filadélfia não
apresentou impugnação, não se instaurando em relação a ele o litigio de que trata o artigo 14 do
Decreto no 70.235 de 1972, decorrendo deste fato a lavratura do “Termo de Revelia” (fl. 11.978 e
pág. PDF 2.959 parte 2), nos termos do artigo 21 do referido Decreto1.
O recurso voluntário interposto pelo responsável solidário é tempestivo e
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o Recorrente insurgiu-se, em apertada síntese, em relação
aos seguintes pontos: (i) ilegitimidade do ex-prefeito para figurar como responsável solidário no
presente caso; (ii) necessidade da abertura de um procedimento especifico para apurar a
culpabilidade do ex-gestor para daí então decidir pela responsabilidade solidária; (iii)
reconhecimento da ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão que o relatório fiscal não
descrever a situação fática encontrada que lhe permitiu dizer que os segurados são empregados;
(iv) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver em discussão
administrativa o presente processo fiscal, conforme previsto no artigo 151 do CTN e (v)
colaciona jurisprudência para subsidiar seus argumentos.
Da Suspenção da Exigibilidade do Crédito Tributário.
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão expressas no
artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do mencionado
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, não havendo necessidade do órgão julgador
se manifestar sobre o tema.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 12069
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

Da Nulidade dos Lançamentos.
Inicialmente o Recorrente suscita o reconhecimento da nulidade do lançamento
por ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão do relatório fiscal não descrever a situação
fática encontrada que lhe permitiu dizer que os segurados são empregados.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19722 .
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora observou os requisitos de validade do
auto de infração, previstos no artigos 10 do Decreto no 70.235 de 19723 e demonstrou de forma
clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições
contidas no artigo 142 do CTN4.
Observa-se do excerto abaixo reproduzido que a autoridade lançadora informou
tanto no Relatório Fiscal como nos autos de infração lavrados que o lançamento decorreu de
divergências apuradas pela fiscalização, em relação aos valores dos salários de contribuição e
contribuições descontadas dos segurados empregados, a partir do cruzamento das informações
constantes nas DIRF (Declarações de Imposto de Renda na Fonte) apresentadas pelo Fiscalizado
à RFB, cujos valores são confirmados pelos Empenhos Liquidados, corroborados pelo resumos
anuais das despesas com pessoal também apresentadas pelo Município ao TCE/TO, com as das
GFIP apresentadas pelo contribuinte (fls. 11.829/11.830 e 11.832 e págs. PDF 2.811/2.812 e
2.813 parte 2):
(...)
II – EXAÇÕES DOS LANÇAMENTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
2. As exações dos lançamentos de ofício aqui tratados são: i) parcelas das
Contribuições Previdenciárias (CP) patronais, dos empregados (segurados do Regime
Geral Previdência Social – RGPS) e segurados autônomos (contribuintes individuais),

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 12070
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

devidas pelo Fiscalizado, ou que deveriam ter sido retidas por este, bem assim da
Contribuição de Riscos Ambientais e Aposentadorias Especiais (GILRAT), que
deixaram de ser declaradas e recolhidas nas competências sob auditoria. Tais valores
tem origem na omissão de remunerações pagas ou registra a menor, sistematicamente,
nas GFIP (Declaração ao Fundo de Garantia e a Previdência Social) apresentadas pela
Fiscalizada mediante 4 (quatro) CNPJ: 00.766.709/0001-00 (Município de Filadélfia),
11.249.252/0001-75 (FMS); 17.197.359/0001-01 (FMAS) e 06.071.867/0001-14
(Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer). A Relação pormenorizada dessas
GFIP encontra-se no Apêndice-1 deste Relatório Fiscal. (...)
3. A remuneração mensal dos segurados, empregados e autônomos, foi apurada a partir
das DIRF (Declarações de Imposto de Renda na Fonte) apresentadas pelo Fiscalizado à
RFB, sintetizadas no Apêndice-2, cujos valores são confirmados pelos Empenhos
Liquidados (valores anuais resumidos no Apêndice-5), e relacionados individualmente
na Listagem de fls. 10684/11107 do e-Processo 17095.722319/2021-13. Tais empenhos
foram obtidos no Portal do Cidadão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins –
TCE/TO (https://www.tce.to.gov.br/sicap/7unicípi/transpGestores/7unicípio/) e são
corroborados pelo resumos anuais das despesas com pessoal também apresentadas pelo
Município ao TCE/TO, reproduzidas no Apendice-3 deste Relatório Fiscal. (...)
(...)
7. No ofício acima reproduzido está expresso que o Município de Filadelfia não possui
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Portanto, todas as pessoas físicas
empregadas do Município, ou prestadoras de serviços (autônomos), que receberam
remuneração do Fiscalizado são segurados do Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), pelo que o Município estava obrigado a declarar e recolher a contribuição
previdenciária patronal, bem assim reter, declarar e recolher as CP devidas pelos
segurados empregados e autônomos, tudo nos termos da Lei 8.212/1991 e alterações
posteriores.
(...)
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou os motivos
pelos quais entendeu pela manutenção do referido lançamento, não se verificando a ocorrência
do alegado cerceamento de defesa.
Do exposto, cabia ao contribuinte, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea justificar o motivo das divergências apontadas pela fiscalização, a partir da análise
dos documentos mencionados. Em não o fazendo, mostrou-se adequado, correto e amparado pela
legislação vigente o procedimento adotado pela fiscalização, de modo ser improcedente o
argumento de nulidade suscitado pelo Recorrente.
Da Responsabilidade Solidária Atribuída ao Sr. Ivanilzo Gonçalves de Alencar (Prefeito
nos Anos de 2017 a 2020).
O Recorrente insurge-se contra a atribuição da sua responsabilidade solidária
como prefeito municipal à época dos fatos, aduzindo que: (i) nos termos da jurisprudência do
STJ a responsabilidade do prefeito não é objetiva; (ii) não há no relatório fiscal e na decisão
recorrida a indicação da conduta praticada pelo Recorrente; (iii) no Mandado de Segurança
impetrado pelo Recorrente em relação ao arrolamento de bens promovido pela Receita Federal
foi concedida a segurança, com o cancelamento do arrolamento e o reconhecimento de que a
responsabilidade do prefeito não é objetiva, existindo a necessidade de procedimento
administrativo específico para a apuração da culpabilidade do gestor e (iv) a responsabilidade do
ex-prefeito não pode ser extraída do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, por
este se referir somente às pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 12071
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

No Relatório Fiscal a autoridade fiscal fundamenta a responsabilidade solidária do
sr. IVANILZO GONÇALVES DE ALENCAR (prefeito nos anos de 2017 a 2020) no artigo 135,
inciso III do CTN5, combinado com o artigo 15, inciso I da Lei no 8212 de 19916, nos seguintes
termos (fls. 11.848/11.849 e págs. PDF 2.829/2.830 parte 2):
IX – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
41. O artigo 135, inc. III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/1966),
estabelece que “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.”
42. Por sua vez, o art. 15 da lei 8.212/1991 dispõe que “Considera-se: (...) I - empresa -
a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e fundacional;
43. A integração das normas legais neste caso é promovida pela própria Lei de Custeio
da Previdência Social (Lei no 8.212/91), ao equiparar à empresa, os órgãos e entidades
da administração pública direta. Ora, se o faz, efetivamente admite, por princípio
dogmático, que os seus dirigentes administrativos, embora titulares de mandato eletivo e
de cargo em comissão (nomeação e exoneração ad nutum), se enquadrem na figura do
inciso III do artigo 135 do CTN.
44. O conjunto probatório e de evidências autorizam a conclusão de que o Sr.
IVANILZO GONÇALVES DE ALENCAR (Prefeito nos anos de 2017 a 2020),
enquanto administrador do Município de Filadélfia – TO, praticou atos ao arrepio
da lei, lesando a União quanto a Contribuição ao Pasep, bem assim quanto as
Contribuições Previdenciárias, pelo que deve responder solidariamente pelo
crédito tributário aqui constituído.
(...)
Ainda que o inciso I do artigo 15 da Lei no 8.212 de 1991 equipare os órgãos e
entidades da administração pública a empresa, o inciso III do artigo 135 do CTN não serve de
base para atribuir responsabilidade solidária ao representante municipal, tendo em vista que o
referido dispositivo imputa responsabilidade tributária a diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado pela prática de atos com excesso de poderes, infração a lei,
contrato social ou estatutos, mas não alcança dirigentes de órgãos públicos da administração
direta.
Neste sentido foi decidido no acórdão no 9202-010.590 – CSRF / 2a Turma,
exarado em 21 de dezembro de 2022, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
cujo excerto segue abaixo reproduzido,:

5 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
6 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Fl. 12072
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722319/2021-13

(...)
Não se olvida que o inciso I do art. 15 da Lei no 8.212/1991 equipara os órgãos e
entidades da administração pública a empresa, nos seguintes termos:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Ocorre que esse dispositivo da Lei de Custeio teve por finalidade regulamentar a parte
do inciso I do art. 195 da Constituição que possibilitou à lei incluir entre os
contribuintes do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, não somente
empregadores e empresas do setor privado, mas ainda outras entidades que não se
enquadrem nessas definições, mediante equiparação, ou seja, a finalidade do dispositivo
legal foi inserir entre os financiadores do RGPS também órgãos e entidades da
administração pública que mantenham em seus quadros trabalhadores não vinculados a
regimes próprios de previdência.
Em vista disso, entendo pela impossibilidade de se recorrer I do art. 15 da Lei no
8.212/1991 para assemelhar os dirigentes de órgãos públicos a diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, com a finalidade de outorga-lhes
responsabilidade por créditos decorrentes de obrigações tributárias, ainda que
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Ressalte-se que não se está a dizer que os dirigentes de órgãos públicos não tenham de
ser responsabilizados por atos reprováveis como os verificados nos autos que, além de
terem resultado em sonegação de tributos, ocasionaram, como bem ressaltado nas
contrarrazões, evidentes prejuízos ao erário. Ocorre que, como já se disse, não há
previsão legal para que a reparação por atos lesivos dessa natureza se dê no âmbito do
processo administrativo tributário e, assim, a responsabilidade dessa espécie de
dirigente deve ser apurada pelos competentes órgãos de fiscalização e controle e
resolvida na esfera cível/criminal.
(...)
Em vista destas considerações, assiste razão ao Recorrente também no sentido de
que a responsabilidade do prefeito não é objetiva e que não há no relatório fiscal e na decisão
recorrida a indicação da conduta praticada por ele, ou seja, não restou demonstrado pela
fiscalização que, no exercício da administração, o responsável efetivamente praticou os atos
elencados no artigo 135 do CTN, mormente porque a responsabilização de terceiro pressupõe a
realização de um ato seu, que implique qualquer uma das hipóteses arroladas no citado
dispositivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade solidária atribuída ao sr.
Ivanilzo Gonçalves de Alencar pelo crédito tributário constituído nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 12073
DF CARF MF
Original